Tribunal: TJSP
Processo: 0000547-22.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Prisão em flagrante delito com vultosa quantidade de drogas. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Não comprovada a estabilidade e

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Prisão em flagrante delito com vultosa quantidade de drogas. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Não comprovada a estabilidade e permanência. Afastamento. Necessidade. Pena e regime prisional bem aplicados. Parcial provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000549389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000547-22.2017.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes GABRIEL SILVA DE CAMPOS, LEONARDO CALVARIO BRAGA
CARDOSO, SIMONE NEVES DE SOUZA e ANDRE BARBOSA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
parcial provimento ao apelo da defesa a fim de absolver a apelante Simone Neves
de Souza, mantendo-se a condenação dos demais corréus e por votação unânime,
rejeitaram a matéria preliminar e, no mérito, deram parcial provimento aos apelos
para absolver os réus da prática do crime previsto no art. 35, da Lei no
11.343/2006. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor da apelante
Simone Neves de Souza. Fará declaração de voto o desembargador revisor.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOUVÊA.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36957
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 0000547-22.2017.8.26.0559
Apelantes: Gabriel Silva de Campos, Leonardo Calvario Braga Cardoso, Simone Neves de Souza e Andre
Barbosa Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de 1a Instância: Maria Letícia Pozzi Buassi
EMENTA
Apelação Criminal
TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese
de absolvição por insuficiência de provas. Prisão em flagrante
delito com vultosa quantidade de drogas. Depoimentos de
policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente
público, mormente quando não há razão para infirmá-lo.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Não comprovada a
estabilidade e permanência. Afastamento. Necessidade. Pena e
regime prisional bem aplicados. Parcial provimento aos
recursos.
GABRIEL SILVA DE CAMPOS, ANDRÉ BARBOSA
SILVA, LEONARDO CALVÁRIO BRAGA CARDOSO e SIMONE
NEVES DE SOUZA foram condenados, respectivamente, o primeiro às
penas de oito anos e seis meses de reclusão, mais o pagamento de 1316
dias-multa (Gabriel) e os demais às penas de oito anos de reclusão, mais o
pagamento de 1200 dias-multa, todos em regime fechado, pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme r. decisão
de fls. 639/645.
Não conformados os réus apelam visando, preliminarmente,
o direito de recorrerem em liberdade. No mérito, requerem a absolvição
por insuficiência probatória ou, alternativamente, a desclassificação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime de posse de drogas para uso pessoal, a redução da pena imposta, a
concessão de penas alternativas à prisão e o afastamento do perdimento dos
bens (fls. 656/663, 701/715, 911/919 e 937/947).
Recursos contrariados (fls. 923/927 e 953/956), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso da ré Simone e desprovimento dos demais recursos (fls. 975/988).
É O RELATÓRIO.
Os apelantes foram condenados porque, nas condições
descritas na denúncia, transportavam e guardavam, para entrega ao
consumo de terceiros, 670,31g (seiscentos e setenta gramas e trinta e um
centigramas) de Cannabis sativa L. Os apelantes também foram
condenados porque estariam associados entre si para o fim de praticar a
traficância.
De início, quanto ao pedido para recorrerem em liberdade,
saliento que permanecem inalterados os motivos que justificaram a
decretação da prisão preventiva dos réus, sendo certo que a matéria já foi
por mim devidamente apreciada quando da análise de diversos Habeas
Corpus impetrados visando a liberdade provisória dos recorrentes,
inclusive os pedidos da corré Simone quanto à prisão domiciliar.
Passo à apreciação do mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 17/21), auto de
exibição e apreensão (fls. 22/23), laudo de constatação provisória (fls.
27/28), exame químico toxicológico (fls. 103/105) e pela prova oral
coligida aos autos.
Com relação ao crime de tráfico de drogas a prova produzida
nos autos é desfavorável aos apelantes.
Os depoimentos dos agentes públicos Alan e Flávio
configuraram-se em elementos seguros acerca do envolvimento dos réus na
atividade ilícita de comércio de drogas. Disseram que estavam em
patrulhamento de rotina quando, ao abordarem um veículo em que estavam
os réus Leonardo e Gabriel, localizaram considerável quantidade de
drogas. No momento da apreensão ambos os réus confessaram a prática da
traficância e ainda indicaram o local em que iriam receber mais drogas.
Diante de tais informações, os policiais se dirigiram até o lugar indicado e
lá encontraram os réus André e Simone que, juntos, chegaram em um
veículo conduzido por André. Durante a revista os policiais encontraram,
no assoalho do banco do passageiro local em que estava sentada a ré
Simone, mais uma porção da mesma droga apreendida com os comparsas
Daniel e Leonardo. Os policiais acrescentaram que, com exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Simone, todos os réus confessaram informalmente a traficância (fls.
648/649).
Relativamente aos depoimentos prestados por policiais,
segundo entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência
prevalente, não havendo motivo concreto nos autos para comprometer a
isenção do funcionário público hipótese dos autos, a prova deve integrar
o conjunto probatório irrestritamente.
Ouvidos na delegacia de polícia, os recorrentes Leonardo e
André confessaram a prática do tráfico, enquanto Gabriel e Simone
negaram a prática delitiva (fls. 08/14). Em Juízo, apenas Gabriel, que havia
anteriormente negado a prática criminosa, confessou, embora tenha tentado
isentar a participação dos demais réus. Leonardo, André e Simone negaram
genericamente os fatos. André chegou a atribuir sua ida ao local para
supostamente realizar um trabalho como tatuador. Simone disse que apenas
pediu uma carona ao corréu André e nada sabia quanto à existência de
drogas no veículo. Leonardo, por sua vez, disse que somente deu carona a
Gabriel, também sem ter conhecimento de drogas com o corréu (fls.
619/620 e 646/647).
As versões exculpatórias apresentadas pelos réus mostraram-
se frágeis e inverossímeis, destoadas dos demais elementos de convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coligidos aos autos.
Nesse aspecto, é de se ressaltar que os depoimentos dos
policiais foram uníssonos quanto à apreensão das drogas e confissão de três
dos envolvidos. Note-se que a prisão de Leonardo e Gabriel foi o que
possibilitou a apreensão de mais drogas que estavam em poder de André e
Simone.
Assim, não há como acolher o pedido de absolvição por
insuficiência probatória ou desclassificação para a posse de drogas para
uso pessoal. Ressalto que a testemunha de defesa ouvida aos autos em nada
acrescentou para o esclarecimento dos fatos, pois somente pôde informar
que Simone havia combinado de levar a filha até sua residência. Por óbvio
não poderia confirmar a ciência quanto ao comércio espúrio praticado por
Simone.
Em um ponto, porém, o recurso merece prosperar.
Não se comprovou, ao certo, o crime de associação para o
tráfico que exige para se configurar alguns elementos que lhe são
peculiares, tais como, a estabilidade e a permanência entre os seus
membros.
Da análise da prova coligida não se verifica qualquer
atividade concertada e estável entre duas ou mais pessoas, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível extrair que os apelantes se encontravam de fato associados de
forma permanente e estável, motivo pelo qual se impõe a absolvição por
esse crime.
A reprimenda imposta não comporta reparo.
A pena-base do réu Gabriel foi estabelecida em um sexto
acima do mínimo legal em razão de seus maus antecedentes (fls. 596/597).
Para os demais apelantes, a pena foi estabelecida no mínimo legal.
Na segunda fase da individualização, a pena de Gabriel foi
reduzida ao mínimo legal, pois reconhecida a atenuante da confissão.
Na terceira fase da individualização, não é cabível a
pretendida redução por aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Mostra-se inaplicável na espécie o dispositivo mencionado em razão da
expressiva quantidade de droga apreendida, no caso, quase setecentos
gramas de maconha, circunstâncias que não podem deixar de ser valoradas,
nos termos do art. 42, da Lei de Drogas. Note-se que o fato de os réus
terem a quantidade expressiva de entorpecentes que foram apreendidos é
indicador seguro que se dedicavam a atividades criminosas. É necessário se
destacar, ainda, que Gabriel possui maus antecedentes e André é
reincidente específico, circunstâncias que não podem deixar de ser
valoradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausentes outras causas modificadoras, a pena dos réus pela
prática do tráfico de drogas tornou-se definitiva em cinco anos de reclusão,
mais o pagamento de quinhentos dias-multa.
Consequentemente, com a manutenção da pena em patamar
superior a quatro anos, torna-se inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ou o sursis, além do que a medida não
seria indicada para a prevenção e repressão da grave conduta perpetrada.
O regime prisional fechado é o adequado aos réus. As
circunstâncias do delito, consubstanciadas na vultosa quantidade de drogas
apreendidas, destinadas a atingir um número significativo de usuários,
disseminando expressivamente o vício na sociedade, demonstram que
regime mais brando não seria suficiente para a prevenção e repressão da
conduta perpetrada pelo recorrente.
Do mesmo modo, incensurável o perdimento dos bens
apreendidos (celulares), por se tratarem de instrumentos do crime,
conforme a prova produzida.
Posto isto, pelo meu voto, rejeito a matéria preliminar e, no
mérito, dou parcial provimento aos apelos para absolver os réus da prática
do crime previsto no art. 35, da Lei no 11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.867
Apelação Criminal no 0000547-22.2017.8.26.0559
Comarca: São José do Rio Preto
Apelantes: Gabriel Silva de Campos, Leonardo Calvario Braga Cardoso,
Simone Neves de Souza e Andre Barbosa Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Apelação no 0000547.22.2017.8.26.0559 - voto no 52.867
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Ousei divergir, em ponto específico, da eminente relatora,
interpretando em favor de Simone Neves de Souza a dúvida que no
campo penal/processual penal beneficia o acusado.
Em resumo, a acusação do Ministério Público é a de que
Simone estava como passageira, ou “caronista”, em automóvel de André
Barbosa Silva, tendo a seus pés um pacote de maconha, com cerca de
mais de 670 gms. E levava consigo a filha então com 10 anos. Ainda
segundo a acusação a droga seria entregue aos réus Gabriel Silva de
Campos e Leonardo Calvário Braga.
Simone nunca admitiu saber do entorpecente. Os policiais
militares responsáveis pelo flagrante dos quatro réus disseram na
delegacia, é verdade, que Simone admitiu saber da droga e observou que
ela e André a estavam levando em determinado local para os dois outros
réus.
Acontece que em juízo tais policiais militares não confirmaram
essa assertiva, observando ao magistrado, na audiência, que ao ser presa
a ré não falou nada sobre coisa alguma, contando ela no interrogatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial que de nada sabia sobre o entorpecente.
Inclusive é certo que um dos policiais observou na audiência
judicial que não podia afirmar, pelas circunstâncias, se a ré sabia mesmo
que aos seus pé estava a maconha, sendo certo que André, o motorista do
carro, assumiu a responsabilidade, inocentando nas vezes em que ouvido
a ré Simone.
Fica presente a dúvida, que deve beneficiar Simone. A
jurisprudência é praticamente pacífica no sentido de que saber da
existência de droga em algumas circunstâncias não é crime, sendo
necessária efetiva comprovação de que além de saber da droga estava
envolvida, a ré, no caso, com o próprio comércio, devidamente
esclarecido e comprovado no que diz respeito aos outros réus desta ação
penal.
Dou portanto provimento ao recurso de Simone Neves de
Souza para absolvê-la com fundamento no art. 386, VII, CPP, com
expedição de alvará de soltura.
Mas ratifico o voto da relatora em relação aos recorrentes
André, Gabriel e Leonardo.
CARLOS BUENO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA DE LOURDES RACHID VAZ DE ALMEIDA 1180336A
11
12
Declarações de
Votos
CARLOS AUGUSTO LORENZETTI BUENO
11A518ED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000547-22.2017.8.26.0559 e o código de confirmação da tabela acima.